Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-61.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011530-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 629.869.701-25 (RECORRENTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

N.
Recurso:

1011530-61.2024.8.11.0001
.

Origem
:
2
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
(s)
:
LUIZ CARLOS ALVES
.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17
A
20/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CARTÓRIO DE PROTESTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e declarando a inexigibilidade do subsídio protestado no valor de R$ 517,16 (quinhentos e dez
e
ssete reais e dez
e
sseis centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço ao processar o pagamento de resultados pelo consumidor, resultando na indevida inscrição do nome
do demandante
no cartório de protesto; e (
ii
) determinar se há comprovação suficiente para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade da reclamada, por força do art. 14, § 3º, do CDC, somente poderia ser afastad
a
se demonstrado que o defeito na prestação do serviço fosse inexistente ou que houvesse culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre
u
no caso
concreto
.

A inscrição indevida do nome do autor no cartório de protesto caracterizando falha na prestação do serviço, sendo devida a declaração de inexigibilidade do
débito
.

A configuração do dano moral exige a demonstração de sua repercussão concreta, o que não foi comprovado, pois o autor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a análise da existência de registros anteriores ou posteriores.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou
a
Conclusão nº 5
exig
indo
a apresentação desses documentos para
o reconhecimento do dano moral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente previsto para afastar as publicações do título de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova na relação de consumo depende da verossimilhança das discussões e da hipossuficiência do consumidor.

A falha na prestação do serviço que resulta na inscrição indevida do nome do consumidor no cartório de protesto exigindo a declaração de inexigibilidade do subsídio.

A configuração do dano moral exige a comprovação de sua repercussão concreta, sendo imprescindível a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante: TJMT, Conclusão nº 5/1ª TR; TJMT, NU 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024; TJMT, NU 1001798-47.2023.8.11.0080, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 30/09/2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ,
REsp
nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

A
recorrente busca
reformar
a decisão monocrática prolatada no id.
260758691
, que homologou o pr
ojeto de sentença elaborado pel
o

juiz
leig
o
e julgou
parcialmente procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC
/IBGE
, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a
inexi
gi
bilidade
do débito
protestado
no valor de R$
517,16
(
quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos
).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

O exercício regular de direito;

A inexistência de danos morais;

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
o
recorrid
o
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id.
260758654
, verifica-se
que o
reclamante teve seu nome inscrito no cartório de protesto, referente a débito no valor de
R$ 517,16
(quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos
).

Conforme se depreende da petição inicial, o autor
aduz que

efetuou
o pagamento da fatura referente ao mês de
agosto de 2023
,
na data de seu vencimento
(8/9/2023)
, conforme comprovante no id.

260758652
.
No entanto,
sustenta que o protesto foi indevidamente lavrado em
23
/
11
/202
3
.

A demandada, por outro lado,
alega
não ter praticado qualquer conduta ilícita ou irregular, visto que o pagamento
não
foi efetuado

por meio
do QR
Code
,
e sim por transferência na conta da empresa
.

Em sede de impugnação o autor, reitera que o pagamento foi efetuado na modalidade de
“PIX”
, disponível nos canais de atendimento da requerida.

No presente caso, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, sendo
aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do
CDC.

Essa responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
Entretanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora pela falha na prestação de seu serviço.

Dessa forma, competia à parte reclamada
processar o pagamento independentemente da modalidade utilizada
.

Assim,
indevida
a inclusão do nome d
o

autor

no cartório de protesto
.

Contudo, n
o presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração
.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS
5
(CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO.
DANO

MORAL
SEM APLICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024) (grifei)
.

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT
. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos
5
(cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024) (grifei)
.

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Senten
ça mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(grifei)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
pois
tempestivo, e
, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025